Tribunal: TJPA
Processo: 0813750-64.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813750-64.2022.8.14.0401

RECORRENTE: VINICIUS FARIAS ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio doloso eventual. Ausência de elementos aptos à comprovação do dolo. Desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, pela morte da vítima Ana Maria da Costa Brito, em razão de atropelamento com motocicleta, em tese, sob dolo eventual.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes elementos probatórios suficientes a indicar a existência de dolo eventual na conduta do recorrente; (ii) se é cabível a desclassificação da infração imputada do art. 121,
caput
, do CP, para o art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3. O art. 413, §1º, do CPP exige que a decisão de pronúncia indique, além da materialidade e indícios de autoria, o tipo penal no qual a conduta se amolda, inclusive quanto ao elemento subjetivo.

4. O dolo eventual não pode ser presumido com base apenas na imprudência grave ou em condutas negligentes do agente.

5. No caso concreto, embora o recorrente estivesse sem habilitação, sob possível influência de álcool e com veículo em más condições de uso, inexistem provas suficientes para afirmar, com segurança, que assumiu o risco de produzir o resultado morte.

6. Elementos como a falta de laudo pericial do local, a ausência de informação sobre a velocidade da motocicleta e o fato de a vítima caminhar fora da calçada reforçam a insuficiência de evidências quanto à vontade consciente de expor terceiros ao risco de morte.

7. O princípio do
in dubio pro reo
, aplicado especificamente quanto à presença do dolo, impõe a desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia exige indícios suficientes da existência de dolo, direto ou eventual, não sendo admissível a remessa do feito ao Tribunal do Júri apenas com base em presunção subjetiva. 2. A dúvida quanto à existência de dolo na conduta do acusado impõe a desclassificação da infração para crime de competência do juízo singular, nos termos do art. 419 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 74, §1º; 413, §1º e 419; CTB, art. 302, §1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto-vista proferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, aderido por esta Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Vinicius Farias Assunção de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Edmar Silva Pereira, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, Ana Maria da Costa Brito.

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 23574677
, que:

“(...) manhã de 19 de junho de 2022, por volta das 07h30, o denunciado, o senhor VINICIUS FARIAS ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, matou a vítima,
Ana Maria da Costa Brito
, fato ocorrido na Travessa do Chaco, próximo a Travessa Pedro Miranda, Bairro da Pedreira, Belém – PA, conforme faz prova material o laudo de necropsia da vítima, acostado no ID 84132505, o qual conclui que a causa da morte foi em decorrência de “traumatismo crânio encefálico, por atropelamento”.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após um árduo e minucioso trabalho de investigação, no qual utilizaram vários meios de obtenção de provas admitidas em direito, chegaram ao culpado.

Extrai-se da peça inquisitória que o denunciado retornava de uma confraternização e conduzia uma motocicleta. Em sua garupa, estava
Beatriz Ivone Soares Ribeiro
. Em determinado momento, fez uma curva, entrou na Travessa do Chaco, perdeu o controle do veículo que conduzia e atropelou a vítima, a Senhora
Ana Maria Da Costa Brito
, a qual foi arremessada, caiu no solo e fatalmente bateu a cabeça no chão. Por usa vez, o acusado, ainda em descontrole, colidiu com um carro mais à frente. Infelizmente, o denunciado não prestou socorro à vítima e empreendeu fuga do local.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Metropolitano, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após uma análise minuciosa do Inquérito Policial, infere-se não restar configurada a ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas, sim, evidencia-se a existência proeminente de dolo, na modalidade eventual, na conduta do denunciado, vez que, conforme o laudo da perícia de danos, chassi e agregados em veículos, na sua errata, acostado ao Inquérito no ID 84132508, concluiu haver danos nos pneus do veículo, consistentes em identificar nos sulcos em suas bandas de rodagem com desgaste acima do limite de tolerância estabelecido por norma, o qual impossibilitava a mudança de direção do veículo, que resultou em uma colisão que resultou na morte da vítima.

Daí, portanto, extrai-se que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado evidenciando, em face do seu comportamento de indiferença frente ao latente risco ao conduzir um veículo com pneus desgastados e com impossibilidade de mudança de direção.

Nesse caso, pode-se até, por ilação, afirmar que o denunciado, inicialmente, não desejava matar a vítima, todavia, ao conduzir seu veículo nas circunstâncias apontadas pelo Laudo Técnico pericial, assumiu o risco de produzir o resultado morte, em virtude de possuir ou de pelo menos se presumir que teria plena consciência de, ao agir daquele modo, poderia causar a morte de alguém (previsibilidade). Dessa forma, quando opta por prosseguir com sua conduta, acaba por demonstrar sua completa indiferença quanto à possibilidade da produção do resultado morte, ou seja, ele age com dolo eventual.

Diante de tais fatos, existem provas de autoria e de materialidade que atribuem plausibilidade e justa causa suficientes à presente denúncia para dar início à respectiva persecução criminal.”

Em razões recursais
,
à ID 23574729
, pugna a defesa pela despronúncia do Recorrente, consoante art. 414, do CPPB e, consequentemente, pela desclassificação do crime pelo qual foi pronunciado, para os delitos previstos nos arts. 302 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – lei nº 9.503/97.

Em contrarrazões
,
à ID 23574731
, o RMP de 1º Grau, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, requer seja o Recurso em Sentido Estrito interposto por Vinicius Farias Assunção de Oliveira, conhecido, pois preencheu os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, porém, no mérito, improvido, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida nos termos pretendidos, para manter a decisão de pronúncia irretocável, em sua integralidade, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Em despacho, à ID 24705546,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso; contudo, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão.

Retirado de pauta virtual. Incluir na pauta presencial.

VOTO

VOTO-VISTOR (DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR)

Adoto o relatório da lavra da Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Acrescento que, na 12ª Sessão Ordinária desta 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 13/05/2025, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo ponderou sobre a existência ou não de elementos suficientes para o reconhecimento de dolo eventual.
A Excelentíssima Relatora do feito prolatou voto pelo conhecimento e improvimento recursal.
Convocado para compor quórum, haja vista ausência justificada da Excelentíssima Desembargadora Rosi Gomes de Farias, pedi vista dos autos para, antes de proferir meu voto, melhor analisar o processo.

VOTO-VISTA

O artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Destaquei)

Pois bem.

De fato, há provas suficientes, nos presentes autos, quanto à certeza da materialidade e à existência de indícios de autoria: laudo nº 2022.01.000875-TAN – Declaração de óbito nº330311301 (Num. 23574537 - Pág. 8 a 9), depoimentos de três testemunhas (Num. 23574722 - Pág. 1 a Num. 23574725 - Pág. 1) e interrogatório do recorrente ((Num. 23574726 - Pág. 1). Nada, nesses pontos, a afrontar a jurisprudência majoritária para a aplicação do princípio in dubio pro societate na pronúncia (guardo minhas ressalvas pessoais a respeito para outro momento).

Não obstante o caput da aludida disposição legal ter sido observado pelo juiz a quo, o mesmo não pode ser dito, data maxima venia, no que tange ao seu §1º, mais especificamente à previsão de que ao magistrado togado compete a declaração de em qual conduta criminosa se enquadra o réu.

É imperiosa a ressalva de que o dispositivo de lei acima transcrito encontra-se no correlato Livro II (dos Processos em Espécie) e não está desassociado ao artigo 74, §1º, constante no Livro I (Do Processo em Geral), in verbis: “Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados”.

Igualmente, concilia-se ao teor da Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, cuja redação é no sentido de assegurar a competência da instituição do júri para “o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.

Nada disso é em vão. Numa parte específica do ordenamento jurídico, há a descrição da atuação do juiz togado no ato de pronúncia; somada à determinação, disposta, também, em parte geral e em norma superior, da prévia classificação penal concernente a dolo contra a vida.

Referente a isso, o princípio a ser observado é o do in dubio pro reo.

Para melhor fundamentar, eis, com destaques meus, excerto de voto que culminou em acórdão (unânime) do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.603.128/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024):

Acontece que, segundo o atual entendimento deste STJ, o in dubio pro societate não se aplica à aferição do elemento subjetivo na pronúncia. Ao revés, o Tribunal de segunda instância tem o dever de motivar sua conclusão quanto à probabilidade de que o acusado realmente tenha agido com dolo, não podendo apenas listar as provas de acusação e defesa e remeter a controvérsia aos jurados:
"HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AGRAVO REGIMENTAL DE ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APENAS. APLICAÇÃO EXTENSIVA E ANALÓGICA DA NORMA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MERA REVALORAÇÃO DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REVELAM A FORMA CULPOSA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". AFASTAMENTO.
1. Sentença de pronúncia baseada em homicídios consumado e tentado, com dolo eventual, mediante aplicação do princípio "in dubio pro societate"; negativa de provimento a recurso em sentido estrito, por unanimidade; recurso especial improvido, monocraticamente, pelo então relator; agravo regimental, no qual reconsiderada por novo relator a decisão, desclassificando-se os crimes para a forma culposa.
2. Em face da última decisão, agravo regimental apenas de Assistente do Ministério Público, com alegações de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de jurisprudência dominante na matéria e violação dos princípios da colegialidade e da ampla defesa.
5. Nas contrarrazões, alegação de ilegitimidade da Assistente do Ministério Público para recorrer de forma autônoma, tese que se afasta mediante interpretação extensiva e aplicação analógica dos artigos 271 e 584, § 1º, do Código de Processo Penal.
6. Afastamento, também, das alegações (da agravante) de nulidade da decisão recorrida, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. No mérito, confirmação da decisão recorrida, porque: 7.1. o réu não pretende, nesta fase, rediscutir fatos à luz das provas produzidas, mas, apenas, revaloração dessas provas; 7.2. de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas não está dito que leve, necessariamente, ao reconhecimento de dolo; 7.3. entender que a conduta de embriagar-se implica, em todos os casos, assunção do risco e aceitação (remota) da possibilidade do cometimento de atos criminosos seria levar a indevido extremo a teoria da "actio libera in causa"; 7.4. há alguns detalhes que devem ser explicitados ou destacados: a) o local do fato era uma curva inclinada; b) o tempo estava chuvoso; c) a velocidade, ali, é estabelecida em função das condições da pista e, inclusive, pelo fato de ser local próximo a escola, mas o acontecimento se deu em mês de férias escolares; d) o réu invadiu a contramão de direção, na qual percorreu cerca de 21 metros até a colisão (em tempo inferior a 2 segundos); e) há notícia de outros acidentes semelhantes, no local; f) em seguida aos fatos, o réu providenciou imediato socorro às vítimas e comunicação à Polícia, o que denota, salvo a desarrazoada hipótese de imediato arrependimento, ausência de prévio consentimento com o resultado; g) não havia ou não foi demonstrado motivo específico que levaria o réu, justamente naquele local, depois de percorrer outras vias, a decidir que não se importaria mais com o resultado de invadir a contramão de direção e, com isso, possibilitar colisão com outros veículos, aventura na qual estaria arriscando a própria vida.
8. No art. 419 do Código de Processo Penal está implícito que não bastam as provas e indícios de crime contra a vida e sua autoria para que o julgamento seja remetido para o Tribunal do Júri. Do contrário, todos os crimes contra a vida, evidenciadas materialidade e autoria, independentemente da forma dolosa, deveriam ser remetidos ao tribunal popular, competindo a este e só a este, pois, eventual desclassificação para a forma culposa.
9. O princípio "in dubio pro societate" deve prevalecer apenas em relação à materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo. Em relação a este, o juiz singular deve sopesar as provas e circunstâncias e decidir, fundamentadamente, quanto à hipótese de desclassificação para a forma culposa, caso dos autos.
10. Agravo regimental não provido". (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023.)
A questão foi bem explicada no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, que recebeu a adesão da maioria da Quinta da Turma no sobredito precedente:
“A propósito, tratando-se de decisão interlocutória mista de admissibilidade da acusação, o magistrado deve definir, na pronúncia, se o delito se enquadra nas hipóteses de competência do Tribunal do Júri, com indicação de se tratar de crime doloso contra a vida, sendo, portanto, imperiosa a análise da tipicidade do crime imputado, do qual o dolo é elemento integrante. Nos termos do que preceitua o art. 413 do CPP, somente será pronunciado o agente quando o juiz apresentar convencimento motivado acerca da materialidade e demonstração de indícios suficientes quanto à autoria delitiva. Assim, para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à própria tipicidade – elemento da materialidade – do crime doloso contra a vida deve ser resolvida em favor do réu”.
Não procedem, por conseguinte, a argumentação do agravante sobre a incidência do in dubio pro societate, nem a alegação de que bastariam indícios do elemento subjetivo. Ambas as teses acusatórias, como se vê, já foram rejeitadas por este colegiado.
No caso dos autos, os fatos acima relatados - não foi a colisão com o carro da ré que gerou a morte da ofendida, o excesso de velocidade no carro da vítima, a presença do ônibus, o possível uso do celular e a provável dispensa do cinto de segurança - não permitem concluir, com a segurança necessária, que a ré teria agido com dolo homicida. É plenamente possível que, apesar de possível imprudência e imperícia da ré, a vítima tenha perdido controle de seu carro por conta própria, sem que isso tivesse entrado em nenhum momento na esfera cognitiva da acusada.
Por isso, e em atenção ao entendimento desta Corte Superior sobre o standard de segurança exigido para a comprovação do elemento subjetivo na pronúncia, a solução adequada é desclassificar a imputação para aquela do art. 302 do CTB. Para essa desclassificação, ao contrário do que diz o agravante, não é necessário reexaminar as provas dos autos, já que tanto a decisão agravada como este voto se atêm apenas aos dados probatórios valorados pelas instâncias ordinárias, a eles atribuindo a correta qualificação jurídica. Não incide aqui, dessarte, a Súmula 7/STJ.

Do conjunto probatório apreendo:

•O fato criminoso ocorreu no dia 19 de junho de 2022, por volta das 7h30;

•o recorrente havia ingerido, na noite anterior, bebida alcóolica (interrogatório e depoimento da testemunha Wallace Marcelo Trindade Barros - Num. 23574726 - Pág. 1 e Num. 23574724 - Pág. 1);

•não apresentava, entretanto, sinais de embriaguez (interrogatório e depoimento da testemunha Murilo Cezar de Souza Falcão - Num. 23574726 - Pág. 1 e Num. 23574722 - Pág. 1 a Num. 23574723 - Pág. 1) – a respeito disso não houve qualquer outra aferição;

•ele conduzia sem habilitação a motocicleta que abalroara a vítima (interrogatório - Num. 23574726 - Pág. 1);

•o dito veículo estava com danos nos pneus: “sulcos em suas bandas de rodagem mostravam-se com desgaste acima do limite de tolerância estabelecido por norma” (Errata de Laudo nº01 – Laudo 22.01.001713 – VRO - Num. 23574678 - Pág. 1);

•havia uma pessoa na garupa (interrogatório, testemunhos e análise de imagens da ocorrência do crime - Num. 23574722 - Pág. 1 a Num. 23574726 - Pág. 1 e Num. 23574541 - Pág. 2 a 12);

•o local do delito não foi periciado;

•inexiste qualquer informação sobre a velocidade da motocicleta no momento do fato;

•a vítima não caminhava na calçada (lugar destinado a pedestres), mas no asfalto, no mesmo sentido dos meios de transporte (interrogatório, testemunhos e análise de imagens da ocorrência do crime - Num. 23574722 - Pág. 1 a Num. 23574726 - Pág. 1 e Num. 23574541 - Pág. 2 a 12);

•a colisão não ocorreu em uma curva ou em uma conversão (análise de imagens da ocorrência do crime - Num. 23574541 - Pág. 2 a 12);•o recorrente providenciou imediato socorro à vítima (interrogatório e testemunhos - Num. 23574722 - Pág. 1 a Num. 23574726 - Pág. 1).

É valido, com a devida licença, ilustrar:

Diante disso, pois, apesar do consumo de bebida alcoólica pelo recorrente, de sua falta de habilitação para pilotar motocicleta e da irregularidade do estado dos pneus desta, não é possível afirmar existência de animus necandi em sua conduta. Ainda mais, em razão da necessária consideração de que a vítima deslocava-se no lugar destinado a tráfego de veículos e de que aquele providenciou pronto socorro médico a esta. Nada disso indica haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

Não constato, portanto, dolo eventual; mas, no máximo, culpa por imprudência: o “x” da presente questão.

Para ratificar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHAS
NA PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo eventual para homicídio culposo no trânsito, previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e as manobras irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo eventual. A decisão recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em falhas de sinalização e insuficiência de provas sobre a velocidade no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré, embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual; e (ii) verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime fere a Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o resultado, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não justifica a imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta de provas conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata do acidente inviabiliza a caracterização de dolo.
5. O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a imputação de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é elemento da culpa.
6. A revaloração dos fatos e provas realizadas por esta Corte, ao afastar o dolo eventual, não viola a Súmula 07 do STJ, pois não se trata de reexame de provas, mas de nova interpretação jurídica de fatos consolidados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.497.908/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Pelo exposto, em voto-vista, concessa maxima venia ao entendimento da Excelentíssima Relatora, conheço e dou provimento ao recurso, de modo a desclassificar a conduta do recorrente do artigo 121, caput, do Código Penal, na modalidade dolo eventual, para a do artigo 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

VOTO DA RELATORA:

No mérito, hei por bem aderir integralmente ao voto-vista proferido pelo eminente Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, que, com notável profundidade analítica e apurado rigor técnico, revisitou os autos para avaliar, sob o prisma do elemento subjetivo do tipo penal, a correção da decisão de pronúncia.

Ressalto, de início, que a pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, e exige, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria
. Porém, conforme bem salientado no voto-vista, essa admissibilidade não prescinde da
delimitação precisa da tipicidade penal
, que, no caso de crimes dolosos contra a vida, pressupõe a
existência de elementos indicativos do dolo
, seja direto ou eventual.

A interpretação conjugada dos arts. 413, §1º, e 74, §1º, ambos do CPP, com o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, reforça que é incumbência do Juiz togado delimitar se a conduta imputada se insere na competência do Tribunal do Júri,
o que impõe a aferição mínima, ainda que em juízo de probabilidade, do elemento subjetivo doloso.

E é justamente nesta seara que se verifica a fragilidade do decreto de pronúncia recorrido.

Como bem exposto no voto-vista,
não há nos autos elementos que permitam, com segurança, afirmar a presença do dolo eventual
na conduta do recorrente. Os fatos apurados indicam a ocorrência de imprudência relevante, consistente: (i) na condução de motocicleta sem habilitação; (ii) em estado físico comprometido pelo consumo anterior de bebida alcoólica, sem que houvesse, entretanto, comprovação técnica de embriaguez; (iii) no uso de veículo com pneus em estado irregular; e (iv) na omissão quanto à correta manutenção do veículo.

Todavia, os elementos que circundam o evento trágico — a vítima caminhando na pista de rolamento, a ausência de laudo sobre a dinâmica do acidente, a falta de dados sobre velocidade e local exato da colisão, e o pronto acionamento de socorro médico pelo acusado —
não permitem presumir, com o grau de convicção exigido mesmo para a fase da pronúncia, a aceitação do risco de produzir o resultado morte.

Portanto, considerando que
a dúvida recai precisamente sobre o dolo — elemento nuclear do tipo penal doloso contra a vida
, a solução adequada, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, é pela
desclassificação da conduta para a figura penal do art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Assim,
acompanho o voto-vista proferido pelo eminente Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, e, com a devida vênia ao entendimento anteriormente manifestado,
dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por VINICIUS FARIAS ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA, para desclassificar a imputação de homicídio doloso (art. 121, caput, do CPB), para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, inciso I, do CTB)
, devendo os autos serem remetidos ao Juízo competente para julgamento da nova imputação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025